Tribunal: TJBA
Processo: 8051276-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051276-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARA DISPENSA DE PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO E INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE PREPARO NÃO ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior, diante da ausência de preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e inércia do agravante em atender à determinação de regularização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, por pessoa jurídica que reitera pedido de gratuidade da justiça sem apresentar elementos probatórios, autoriza o não conhecimento do recurso por ausência de preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de demonstração efetiva da sua hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera alegação genérica de falta de recursos. 4. A Súmula 481 do STJ admite a concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que comprovada a sua incapacidade financeira, o que não ocorreu no caso. 5. A ausência de comprovação documental e a inércia do agravante em cumprir determinação judicial de regularização do preparo inviabilizam o conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 1.007 do CPC. 6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à legislação vigente, não se verificando qualquer vício ou ilegalidade a ser sanada pelo agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica pode ser beneficiária da justiça gratuita, desde que comprove de forma idônea a sua hipossuficiência financeira. 2. A ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira e a inércia em atender à determinação judicial de regularização do preparo autorizam o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 3. A decisão que indefere a gratuidade da justiça e determina o recolhimento das custas recursais deve ser cumprida sob pena de inadmissibilidade do recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051276-79.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA e como agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA